Tribunal: TJSP
Processo: 2273151-15.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Cheque
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Sentença prolatada em ação monitória. Pretensão à rescisão com fulcro no art. 966, III, VI e VIII, do Código de Processo Civil. Descabimento. Autor que na verdade se utiliza da presente ação rescisória como mero sucedâneo da contestação que não apresentou no momento oportuno, tanto que o próprio afirma que se quedou inerte após ser devidamente citado. Simples discordância com o

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Sentença prolatada em ação monitória. Pretensão à rescisão com fulcro no art. 966, III, VI e VIII, do Código de Processo Civil. Descabimento. Autor que na verdade se utiliza da presente ação rescisória como mero sucedâneo da contestação que não apresentou no momento oportuno, tanto que o próprio afirma que se quedou inerte após ser devidamente citado. Simples discordância com o resultado da demanda não autoriza a rescisão pretendida, nem a reabertura de discussões já encerradas. Interesse processual não evidenciado. Rescisória que constitui via excepcional a ser utilizada somente nas hipóteses legais. Indeferimento da petição inicial e extinção da ação rescisória.